Tribunal: CARF
Processo: 13782.720250/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720250/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.933 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BORGES GOULART COMERCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITO.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR À EXCLUSÃO. INEFICÁCIA
A regularização dos débitos não suspensos apontados no ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional, após o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
referido ato, não tem o condão de tornar inválida a exclusão, subsistindo ao
contribuinte o direito de pleitear nova inclusão, pela via adequada, a partir do
primeiro dia do exercício seguinte ao da regularização, desde que presentes
todos os requisitos legais e afastadas outras hipóteses de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720250/2015-46
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.933 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720250/2015-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 03-73.367,
de 23 de fevereiro de 2017, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 26/29).
O presente processo se originou de Ato Declaratório Executivo (fl. 11), por meio
do qual a Recorrente foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), a
partir de 1o de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”).
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual afirma haver solicitado a regularização dos seus débitos por meio de parcelamento, alega
dificuldades financeiras para manter a regularidade e disserta sobre os reflexos que seriam
proporcionados pela sua exclusão do Simples Nacional.
A decisão de primeira instância apontou o dever dos julgadores de observar as
disposições legais, a vedação a que as microempresas e empresas de pequeno porte recolham os
seus tributos na forma do Simples Nacional e a existência de débitos da recorrente após o prazo
de regularização concedido pelo Ato Declaratório de exclusão. Por tais razões, considerou
correta a referida exclusão.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fl. 37, em que
sustenta a inexistência de débito exigível em relação ao ano-calendário de 2015.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.933 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720250/2015-46

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 15 de
março de 2017 (fl. 33), tendo postado seu Recurso Voluntário, em 29 de março daquele ano (fl.
39), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por sócio-administrador da pessoa jurídica, conforme
alteração contratual de fls. 4/8.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
A questão em discussão nos autos está relacionada aos arts. 17, inciso V, 29,
inciso I, e 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
Da conjugação dos referidos dispositivos, observa-se que a pessoa jurídica que
possua débitos “com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa” está impedida de recolher os tributos segundo a sistemática do Simples
Nacional, de modo que a sua adesão à referida sistemática está vedada e, caso já seja optante,
deve, obrigatoriamente, comunicar a sua exclusão, sob pena de ser excluída de ofício pela
Administração Tributária, com os efeitos previsto no art. 31, inciso IV, da mesma Norma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.933 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720250/2015-46

(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No caso dos autos, o Ato Declaratório Executivo de fl. 11 aponta, em seu Anexo
Único, a existência de três débitos sob responsabilidade da Recorrente. Débitos referentes ao
Simples Nacional, períodos de apuração de março, maio e junho de 2015. Por tal razão, foi
promovida a sua exclusão de ofício, a partir de 1o de janeiro de 2016.
A inexistência dos referidos débitos naquele instante, ou a sua regularização
dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006
(acima transcrito), jamais foram alegadas pela Recorrente. Na Impugnação, alega, sem
comprovar, que teria realizado o parcelamento dos seus débitos, mas enfrentaria dificuldades
para se manter regular. Contudo, o extrato de fl. 25 aponta que os débitos que motivaram a
exclusão permaneciam exigíveis após o citado prazo de regularização.
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta o Relatório de Situação Fiscal
de fl. 38 no intuito de comprovar que não possuiria mais débitos exigíveis relacionados ao ano de
2015.
Ora, o parcelamento ou a extinção dos referidos débitos, após o prazo de trinta
dias contados da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão, não torna esta
indevida, já que a causa existia à época de expedição do ADE e permaneceu existindo após o
prazo de regularização. Tão somente possibilitará que o contribuinte, caso não incida em
nenhuma outra vedação, realize a opção pelo Simples Nacional para os anos calendários
posteriores à regularização dos débitos.
III. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital